Tribunal: STF
Processo: ARE 644938
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. ART. 226 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.8.2008.



    O Supremo Tribunal Federal entende que, em atenção ao art. 226 da Constituição Federal, o servidor público possui direito à remoção para acompanhar o cônjuge, empregado público, transferido de ofício.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.